Tribunal: TJES
Processo: 5017446-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017446-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SARAH GALINA SAGRILLO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017446-20.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
SARAH GALINA SAGRILLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NUBANK. CARTÃO CANCELADO EM 2022. MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ROTATIVOS APÓS O CANCELAMENTO. DÍVIDA INFLADA SEM EXPLICAÇÃO. ACORDO ABUSIVO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR AO VALOR ORIGINAL DO DÉBITO. PRÁTICA ABUSIVA. REVISÃO PARA RESTABELECER O DÉBITO EM R$ 8.963,03. NEGATIVAÇÕES MÚLTIPLAS E RESTRIÇÃO NO BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que tornou definitiva a tutela e condenou o Réu a suspender cobranças acima de R$ 8.963,03, declarou a nulidade do acordo e revisou o débito para o valor originário atualizado (R$ 8.963,03, já integralmente pago no curso da ação), bem como determinou a baixa das negativações (R$ 1.119,12) e condenou o Réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação revisional cumulada com indenização por danos morais em face de NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Nubank), alegando cobrança manifestamente abusiva decorrente de dívida de cartão de crédito já cancelado em março de 2022, sobre a qual o Réu passou a aplicar encargos típicos de crédito rotativo, mesmo após o cancelamento, fazendo o saldo saltar de patamar próximo a R$ 6.500,00 para mais de R$ 200.000,00 em 2024. Sustentou que, sob pressão, firmou acordo extrajudicial no valor de R$ 27.075,88 (entrada de R$ 217,00 e 24 parcelas de R$ 1.119,12), pretendendo a revisão para restabelecer o débito a R$ 8.963,03 (valor apurado em cálculo oficial da CGJES), com suspensão das cobranças superiores a esse montante, baixa das negativações e compensação do que já pago. Pleiteou: tutela para suspender cobrança do excedente e depósito apenas da parte incontroversa; revisão contratual para restabelecer o débito no valor originário atualizado (R$ 8.963,03), com abatimento dos pagamentos; suspensão definitiva das cobranças acima do valor incontroverso; baixa das inscrições restritivas; indenização por danos morais.

(3). De início, destaca-se que a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, 14) e a inversão/dinamização do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, §1º, CPC). A sentença evidenciou fato incontroverso: o cartão foi cancelado em março de 2022, sem novas utilizações após essa data, e, ainda assim, a ré manteve a incidência de encargos de crédito rotativo, fazendo a dívida saltar, em dois anos, de cerca de R$ 6,5 mil para mais de R$ 200 mil, sem qualquer planilha que demonstrasse a formação do saldo. A própria parte ré reconhece em seu recurso o acordo firmado em 24/02/2024, sobre “dívida no dia do acordo” de R$ 202.390,53, com valor de acordo de R$ 26.859,10 / R$ 27.075,88, com entrada e 24 parcelas de R$ 1.119,00/1.119,12, mas limita-se a afirmar genericamente que as taxas estavam “claras” e “informadas”, sem demonstrar matemática ou contratualmente como se chegou a esse montante.

(4). Ademais, não procede a alegação de que a sentença teria reduzido arbitrariamente a dívida, nem de enriquecimento sem causa. O juízo tomou como base o valor originário de R$ 6.517,67 negativado no SCPC em 14/03/2022 e a fatura de março/2022 (R$ 6.956,50), atualizados, via cálculo da Contadoria/CGJES, para R$ 8.963,03 em 23/04/2024, valor expressamente reconhecido pela Autora como devido e integralmente adimplido no curso do processo. Assim, apenas afastou a parte manifestamente abusiva dos encargos incidentes após o cancelamento do cartão, preservando integralmente o principal, atualizado por índice oficial e juros legais, o que afasta qualquer alegação de locupletamento.

(5). Com efeito, o Recorrente insiste no argumento de liberdade contratual e licitude de juros acima da média do BACEN, mas tais argumentos são deslocados, uma vez que nem sequer comprovada a pertinência das cobranças nos patamares aplicados no caso concreto, caracterizando inequívoca prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC (exigência de vantagem manifestamente excessiva) e, por consequência, legitimando a revisão judicial.

(6). No ponto da obrigação de fazer, a sentença apenas determinou a suspensão das cobranças acima do valor incontroverso de R$8.963,03 e a baixa das negativações, providências estritamente necessárias para cessar o ilícito e recompor o equilíbrio contratual. Não há impossibilidade jurídica, ao contrário, trata-se de consequência típica da declaração de nulidade do ajuste abusivo. O recurso não enfrenta concretamente a prova de que, mesmo após a decisão, foram emitidas novas faturas e cobranças em valor superior ao fixado judicialmente, reforçando o descumprimento material da sentença e a inadequação da conduta da instituição.

(7). Por fim, quanto aos danos morais, também não assiste razão à Recorrente. No caso concreto, houve cobrança agressiva de débito majorado artificialmente, multiplicação de inscrições restritivas e impacto concreto na vida financeira da Autora, inclusive quanto à obtenção de financiamento imobiliário, sendo inequívoco o acometimento dos Recorrentes por forte sentimento de angústia que ultrapassa o razoável, razão pela qual entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Autora. Nesse viés, o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 6.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)